Tribunal: TJMT
Processo: 1041153-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041153-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANIR DE FRANCA E SILVA MAGALHAES - CPF: 021.729.991-13 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE UMA FATURA VENCIDA. UMA QUITADA NA DATA DA INTERRUPÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil em vigor.

Diante da inadimplência do consumidor, não comete ato ilícito a empresa telefônica que suspende os serviços de telefonia, tal fato não gera dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041153-73.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Claro S.A.

Recorrido(s):

Vanir de Franca e Silva Magalhaes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
confirmar e tornar definitivos os efeitos da Decisão de ID. 159687228;

b)
declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos até maio de 2024;

c)
condenar a Reclamada ao pagamento das
astreintes
na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da parte autora, com correção monetária (IPCA) a partir do seu arbitramento, sendo indevidos juros de mora (REsp 1699443/PB), ante o descumprimento da decisão de ID. 159687228;

d)
condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ,
até a data de 27/08/2024
. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24,
a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic
, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.
”

A empresa ré, ora Recorrente, nas razões recursais, alega que os serviços da linha telefônica da autora foram suspensos em junho de 2024 em razão de inadimplência.

Conforme demonstrado nos autos, a parte autora possui a linha telefônica de número (65) 99253-3602. Em junho de 2024, ela entrou em contato com a empresa para verificar o motivo da suspensão de sua linha, realizada sem a devida notificação. Na ocasião, foi informada de que a suspensão se deu em razão de inadimplência. Após a comunicação, a autora efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 20/05/2024 na data de 10/06/2024, conforme comprovante de pagamento anexado nos autos (ID 252678666).

Acordo

Comprovante de pagamento

No entanto, a empresa ré afirma que a autora não quitou o débito referente ao mês de junho de 2024. O pagamento realizado, segundo a empresa, correspondeu ao acordo relativo ao mês de maio de 2024, permanecendo pendente o acordo feito no mês de junho de 2024, conforme consta na fatura (ID 2526678714).

Conforme demonstrado acima, os serviços da linha telefônica foram suspensos, em razão da parte autora não ter quitado o segundo acordo realizado.

Deve ser ressaltado que a data do pagamento citada, foi extraída do comprovante de pagamento juntado pela própria autora, não se trata de informações da empresa Recorrente,
portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Assim, estando comprovado que a Recorrida de fato estava inadimplente na data que ocorreu a suspensão dos serviços, deve ser dado provimento ao recurso e julgado improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025